Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
2. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.